Tribunal: TCU
Processo: 017.448/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5321/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.448/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudia Barros de Azevedo Vianna (XXX.074.877-XX); Gina Barros de Azevedo (XXX.789.197-XX); Glauce Cristina Moreira Coelho (XXX.608.297-XX); Ivonete Maria de Oliveira Lopes (XXX.625.787-XX); Katia Cristina Moreira Coelho (XXX.329.017-XX); Luana Fialho Moreira Celestino (XXX.705.097-XX); Marcia Cristina Coelho Castellano (XXX.728.967-XX); Marilene Ribeiro Pereira (XXX.797.478-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.